Tribunal: TJDFT
Processo: 0728105-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0728105-03.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MATHEUS ALVES BASTO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Matheus Alves Basto em face da decisão[1] que, nos autos do cumprimento de sentença[2] que é manejado em seu desfavor pelo agravado – Banco do Brasil S/A –, rejeitara a objeção de pré-executividade[3] que opusera, ao fundamento de que a argumentação vertida por intermédio de aludida peça incidental não estaria albergada na via estreita do instrumento processual que elegera, e, demais disso, determinara a expedição de ofício à sociedade empresária empregadora do agravante com o fito de proceder à implementação da medida constritiva anteriormente determinada em seu desfavor, consistente na penhora de 10% (dez por cento) de sua remuneração líquida mensal até a satisfação integral do débito. De seu turno, objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao recurso, o sobrestamento da decisão abalroada, com a suspensão da determinação de expedição de ofício à sociedade empresária pagadora, e, alfim, a desconstituição do decisório, de molde a ser declarada a ilegalidade da penhora determinada sobre percentual do salário que percebe mensalmente, a par do reconhecimento da impenhorabilidade dessa verba. Como sustentação material hábil a aparelhar a pretensão reformatória, argumentara, em suma, que a verba sobre a qual fora determinada a constrição ostenta natureza salarial, qualificando-se como impenhorável ante a proteção assegurada pelo artigo 833, inciso IV, do estatuto processual civil, previsão que excepcionar-se-ia apenas para garantir o adimplemento de prestação alimentícia, segundo regra insculpida no § 2o do acenado artigo, do que não se cogita. Outrossim, sustentara que o montante por ele auferido à guisa de verba salarial estaria contemplado no patamar disposto no inciso X do artigo 833 do Código de Processo Civil, a dizer, 40 (quarenta) salários mínimos, de modo que sobejaria, portanto, acobertado pela impenhorabilidade prevista no indigitado preceptivo. Pontuara, ademais, que o ordenamento jurídico prevê mitigação à regra da impenhorabilidade desde que respeitados os princípios da proteção ao mínimo existencial e da dignidade da pessoa humana, o que, a seu turno, infirmaria a constrição determinada na espécie, porquanto a penhora de percentual incidente sobre a sua remuneração mensal revestir-se-ia de aptidão para, concretamente, comprometer o seu sustento e o da sua família. Reprisara, ainda, a argumentação trazida a lume por ocasião da exceção de pré-executividade que aviara, aduzindo que a decisão judicial que determinara a penhora de 10% (dez por cento) da sua remuneração líquida fora lastreada em circunstância fática pretérita, porquanto considerara rendimentos provenientes de cargo em comissão que não mais exerce. Sob esse contexto, rememorara que o decisório vergastado, ao determinar a expedição de ofício à sociedade empresária que figura como sua atual empregadora, para fins de materialização da penhora de 10% (dez por cento) do salário líquido que aufere mensalmente, cuja importância corresponde a R$2.815,75 (dois mil oitocentos e quinze reais e setenta e cinco centavos), traduziria medida constritiva apta a impactar diretamente a sua capacidade financeira e sua subsistência. À vista dessas considerações, pontificara que o decisório arrostado omitira-se quanto à apreciação de tais circunstâncias, que, no seu entender, tornariam manifestamente ilegal a implementação da constrição empreendida sobre parte do que aufere mensalmente. Ventilara, ademais, que a argumentação expendida encontra ressonância também no princípio da menor onerosidade, preconizado no artigo 805 do estatuto processual civil, porquanto a proteção da verba salarial qualifica-se como medida menos gravosa a si próprio, na condição de devedor. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a agregação do efeito suspensivo almejado. O instrumento afigura-se correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Matheus Alves Basto em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença que é manejado em seu desfavor pelo agravado – Banco do Brasil S/A –, rejeitara a objeção de pré-executividade que opusera, ao fundamento de que a argumentação vertida por intermédio de aludida peça incidental não estaria albergada na via estreita do instrumento processual que elegera, e, demais disso, determinara a expedição de ofício à sociedade empresária empregadora do agravante com o fito de proceder à implementação da medida constritiva anteriormente determinada em seu desfavor, consistente na penhora de 10% (dez por cento) de sua remuneração líquida mensal até a satisfação integral do débito. De seu turno, objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao recurso, o sobrestamento da decisão abalroada, com a suspensão da determinação de expedição de ofício à sociedade empresária pagadora, e, alfim, a desconstituição do decisório, de molde a ser declarada a ilegalidade da penhora determinada sobre percentual do salário que percebe mensalmente, a par do reconhecimento da impenhorabilidade dessa verba. De acordo com o relatado, o objeto deste agravo está circunscrito à aferição da coexistência de estofo legal apto a legitimar a penhora de parte do auferido pelo agravante a título de verba salarial, como forma de ser viabilizada a satisfação do crédito que assiste ao agravado, na proporção assinalada, e cuja satisfação é perseguida através do cumprimento de sentença no qual fora prolatado o decisório arrostado.Assim pontuada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, afigura-se necessária breve digressão sobre o estampado no decisório arrostado, historiando-se, em seguida, os atos processuais havidos ao longo do transcurso do cumprimento de sentença subjacente. Com efeito, conquanto o provimento vergastado tenha aduzido, em seu dispositivo, que conhecera da objeção de pré-executividade manejada pelo ora agravante e, no mérito, rejeitara-a, o que se depreende da fundamentação deslindada no decisório individualizado é que, em verdade, não cuidara de conhecer do instrumento processual defensivo aviado pelo executado, porquanto ausentes os pressupostos autorizativos da objeção de pré-executividade, que, como cediço, cuida-se de instituto processual volvido a encartar questões de ordem pública e matérias aferíveis independentemente de dilação probatória. Assim é que, examinando a admissibilidade da objeção de pré-executividade concretamente deduzida no cumprimento de sentença subjacente, concluíra o Juízo de origem que a argumentação vertida pelo agravante por intermédio desta peça defensiva não estaria albergada na via estreita do instrumento processual que elegera, à medida em que a pretensão nela instrumentalizada reclamaria instrução probatória e exercício do contraditório, acentuando, ainda, que sequer o alegado excesso de execução revelar-se-ia apto a ensejar o recebimento da objeção de pré-executividade. Sob essa inafastável realidade, o fato é que o Juízo processante do cumprimento de sentença sequer dispusera sobre as questões meritórias ventiladas na objeção de pré-executividade e agora repetidas nas razões do agravo de instrumento, propriamente sobre a viabilidade da penhora de parte do auferido pelo agravante a título de verba salarial e eventual modificação das circunstâncias que, a princípio, compunham o cenário fático a partir do qual fora determinada a medida constritiva combatida, não podendo o recurso, portanto, ser conhecido, por tratar-se de manifesta inovação recursal. É que, consoante se afere do cotejo dos autos, sequer houvera apreciação, tampouco resolução, acerca dessas questões, uma vez que, conforme delineado, o decisório agravado cingira-se a perscrutar a admissibilidade da objeção de pré-executividade aviada, inadmitindo-a face a ausência das hipóteses autorizativas do seu manejo. A apreensão ora alinhavada ressoa impassível dos excertos extraídos do decisório vergastado e adiante reproduzidos, in verbis: “O instituto da exceção de pré-executividade foi criado pela doutrina e pela jurisprudência, e "é servil à suscitação de questões que devam ser conhecidas de ofício pelo juiz, como as atinentes à liquidez do título executivo, aos pressupostos processuais e às condições da ação executiva, desde que não demandem dilação probatória (exceção secundum eventus probationis)" (REsp 1136144/RJ, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/12/2009, DJe 01/02/2010). No caso dos autos, para a análise da pretensão ora requerida faz-se necessário instrução, contraditório e dilação probatória, o que é inviável de ser levado a efeito nesta estreita via. De rigor, pois, a discussão da matéria deve ser feita na via incidental dos embargos à execução, até mesmo para salvaguardar o próprio direito que está sendo alegado pelo excipiente. Lado outro, nem mesmo o alegado excesso de execução mostra-se hábil ao recebimento da peça. É o que se observa conforme abaixo: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A Exceção de Pré-Executividade é uma via estreita para alegação de matérias de ordem pública passíveis de conhecimento de ofício e não dependentes de instrução probatória. 2. O excesso de execução fundado em suposta ilegalidade na cobrança de encargo ajustado em contrato bancário não se apresenta como matéria de ordem pública cognoscível de ofício (inteligência do Enunciado 381 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça). 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1715109, 07078863720238070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/6/2023, publicado no DJE: 23/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...).” – grifos nossos. À vista dessas considerações, não sobeja possível, pois, o exame da arguição neste ambiente recursal. Ora, em não tendo o provimento agravado resolvido a questão acerca da legitimidade da medida constritiva determinada sobre a verba salarial do executado, cingindo-se a inadmitir a objeção de pré-executividade por ele oferecida, haja vista a compreensão deslindada, no sentido da inviabilidade do manejo desse instrumento processual para discussão das questões trazidas à baila pelo devedor, resulta inconteste que este agravo carece de objeto. Inviável, portanto, o conhecimento da matéria formulada por não transpor pressuposto indispensável à sua constituição e desenvolvimento válido e regular, caracterizando a postulação, em verdade, inovação recursal. Como é consabido, o recurso é o instrumento processual destinado a resguardar às partes o direito de submeterem ao órgão recursal o reexame das questões resolvidas pela instância inferior, consubstanciando-se, pois, na forma de materialização do princípio do duplo grau de jurisdição que usufrui da condição de dogma constitucional. Como está destinado a viabilizar o reexame de questão já resolvida, o aviamento de todo e qualquer recurso tem como pressuposto a existência de pronunciamento judicial acerca da matéria que faz seu objeto. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior o exame tão somente e exclusivamente das matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior. Não tendo o decisório arrostado se imiscuído a respeito da matéria de objeção aviada pelo executado, porquanto o provimento guerreado limitara-se a proceder ao juízo negativo de admissibilidade da objeção de pré-executividade manejada, a par da constatação de que, por outro lado, a argumentação recursal alinhavada pelo agravante não cuidara de infirmar precisamente o não recebimento dessa peça instrumental, vindo a, em verdade, reprisar o mérito veiculado na peça de objeção, não se afigura, por conseguinte, viável o conhecimento do recurso, haja vista que não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria sequer apreciada na instância originária. Sob esses parâmetros, consoante emerge incontrastável, a análise das alegações formuladas pela agravante almejando o afastamento da medida constritiva determinada em seu desfavor, com a declaração de impenhorabilidade da verba constrita, ressoa inviável, sob pena de supressão de instância. Fica patente, assim, que este agravo ressente-se de objeto e de viabilidade, pois a matéria cognoscível não fora apreciada. Conforme acentuado, o princípio do duplo grau de jurisdição, que se qualifica como garantia e direito assegurado à parte, deve se conformar com o devido processo legal, ensejando a ilação de que somente pode ser exercitado após ter sido a questão resolvida pela instância inferior. Ou seja, somente após ter o órgão jurisdicional a quo se manifestado sobre a questão é que poderá ser devolvida à reapreciação do órgão revisor. Como corolário dessas circunstâncias, emerge, então, a certeza de que, se a pretensão sequer fora examinada pela decisão agravada, não subsiste decisão passível de ser sujeitada a revisão, nem está o órgão recursal municiado com lastro para, desconsiderando o princípio do duplo grau de jurisdição, substituir o Juízo a quo e apreciá-la. Se assim procedesse, o órgão revisor incorreria em nítida supressão de instância e invasão de competência, resolvendo questão que originariamente, em subserviência, inclusive, ao princípio do Juízo natural, deve ser solvida pelo Juízo da causa e somente após seu pronunciamento é passível de ser submetida ao seu reexame. Esse é o entendimento que se encontra há muito estratificado pela jurisprudência, consoante testificam os arestos adiante ementados, in verbis: “AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. I - É desprovido de cunho decisório o despacho que deixa para apreciar antecipação de tutela após eventual resposta. Ademais, sob pena de supressão de instância, não pode a providência liminar ser apreciada pelo órgão recursal se ainda não resolvida pelo juízo a quo. II – Agravo regimental conhecido e improvido. Unânime.” (TJDF, 1a Turma Cível, Agravo Regimental na Reclamação no 20060020152471 RCL DF, Reg. Int. Proces. 264523, relatora Desembargadora Vera Andrighi, data da decisão: 07/02/2007, publicada no Diário da Justiça de 01/03/2007, pág. 70) – grifos nossos. “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. RECURSO DESCABIDO. I. A omissão judicial em face de pedido de antecipação dos efeitos da tutela, por representar denegação de resposta jurisdicional a pleito emergencial legalmente previsto, pode ser combatida por meio de agravo de instrumento. II. Inexistindo pronunciamento judicial sobre a antecipação dos efeitos da tutela, não é juridicamente viável, em sede recursal, o exame dos seus pressupostos legais, sob pena de supressão de instância. III. Recurso não conhecido.” (TJDF, 6a Turma Cível, Agravo de Instrumento no 20070020060627 AGI DF, Reg. Int. Proces. 286401, relator Desembargador James Eduardo Oliveira, data da decisão: 12/09/2007, publicada no Diário da Justiça de 13/11/2007, pág. 139) – grifos nossos. “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO EDITAL. POSSIBILIDADE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. NÃO-APRECIAÇÃO PELO JUIZ SINGULAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.IMPROVIMENTO. 1. Quanto à citação por edital, logicamente, a responsabilidade pela informação de que não se conhece o atual paradeiro do agravado, é toda ela da parte autora, pois, se com essa diretiva, for a demandada citada por edital, provando-se que aquela sabia do paradeiro desta, assumirá os ônus pela anulação da relação processual defeituosa. 2. No que pertine ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela, referida pretensão não restou ainda apreciada em primeiro grau, pois trata-se de providência que pode tornar-se irreversível e, o que é pior, segundo certidão imobiliária, o agravado já alienou para inúmeras outras pessoas diversas frações do terreno, e, assim, a meu sentir, talvez seja necessária formação de litisconsórcio necessário passivo, lógico, a depender da interpretação dos fatos pela ilustre autoridade judiciária de primeiro grau.” (TJDF, 2a Turma Cível, Agravo de Instrumento no 20020020070322 AGI DF, Reg. Int. Proces. 165165, relator Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos, data da decisão: 07/10/2002, publicada no Diário da Justiça de 12/03/2003, pág. 63) Também sob o viés do princípio da dialeticidade constata-se a inadmissibilidade do vertente recurso, porquanto os argumentos alinhados na via recursal não guardam conformação com o assinalado no decisório, desconsiderando, pois, o regramento segundo o qual o recurso deve ser pautado pela matéria posta em juízo e pelo decidido, devendo desqualificar criticamente o acentuado no decisório arrostado. É que o agravante, ao se inconformar com o decidido, deveria infirmar o provimento nos exatos moldes em que fora empreendido, desqualificando o argumentado, mediante impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, de maneira a afastar a compreensão deslindada, com a demonstração da viabilidade da objeção de pré-executividade que concretamente aviara, ensejando o seu recebimento e, por conseguinte, o exame das teses defensivas nela instrumentalizadas. No entanto, ignorando o ônus que lhe estivera afeto, o agravante alinhara argumentação dissonante das circunstâncias processuais, restringindo-se a reprisar os fundamentos da peça defensiva, que, a propósito, manejara intentando, à guisa de objeção de pré-executividade, apresentar impugnação à penhora antanho determinada, manifestação cujo prazo assinalado para tal, em verdade, e não obstante devidamente intimado, deixara transcorrer em branco. Nesse particular, imperiosa, aliás, breve digressão a respeito dos atos processuais havidos no transcurso do cumprimento de sentença subjacente, de modo a, inclusive, dilucidar o enleio trazido nas razões recursais. Com efeito, o que se afere do cotejo dos fólios processuais é que, deflagrado o cumprimento de sentença[4] pelo agravado, a cujo petitório fora acostado o respectivo demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, fora o agravante regularmente intimado para pagamento voluntário do valor atualizado da condenação, ocasião em que fora-lhe advertido[5] que, transcorrido o prazo sem o pagamento voluntário, inaugurar-se-ia o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do que preconiza o artigo 525 do Código de Processo Civil, não vindo o executado, contudo, a acostar aos autos qualquer manifestação processual[6]. Transcorrido o itinerário processual próprio da espécie, sem que lograsse êxito, contudo, qualquer das diligências promovidas com o desiderato de satisfazer a dívida, haja vista que, não obstante identificados ativos financeiros de titularidade do devedor, a importância constrita fora ínfima, ensejando posterior desbloqueio pelo Juízo a quo[7], o exequente requestara a determinação de penhora a incidir sobre percentual do que aufere mensalmente o executado à guisa de verba salarial[8], o que fora deferido pelo Juízo do cumprimento de sentença[9]. Seguidamente, fora devidamente cientificado o executado[10], por intermédio de sua intimação pessoal[11], a respeito da medida constritiva determinada em seu desfavor, assinando-lhe o Juízo primevo prazo para impugnação à penhora, de conformidade com o disposto no § 11 do artigo 525 do Código de Processo Civil, oportunidade em que, mais uma vez, transcorrera in albis[12] o prazo processual concedido com esse desiderato. Ato contínuo, fora expedido ofício à Secretaria de Estado da Casa Civil do Rio de Janeiro[13] com o escopo de implantar a constrição diretamente na folha de pagamento do agravante, de maneira a viabilizar a satisfação do crédito que assiste ao agravado, ocasião em que informara aludido órgão que o executado não mais compunha o seu quadro de pessoal[14], porquanto, em fevereiro do corrente ano, fora exonerado, a pedido, do cargo em comissão que exercia junto àquela Secretaria. Após, o banco agravado requestara a realização de pesquisa de vínculos patrimoniais, societários e financeiros travados pelo executado, por intermédio do sistema Sniper, busca que, a seu turno, não lograra êxito, vindo a pugnar a instituição financeira pela expedição de ofício ao CAGED, com o fito de perquirir a existência de vínculo empregatício travado pelo executado. Anteriormente à apreciação desse derradeiro petitório pelo Juízo de origem, o agravante acorrera aos autos opondo objeção de pré-executividade, via da qual, ao argumento de que as questões nela debatidas enquadrar-se-iam nas hipóteses do artigo 337 do Código de Processo Civil, ventilara as matérias de defesa já relatadas, isto é, de que fora exonerado do cargo em comissão que exercia junto à Secretaria de Estado da Casa Civil do Rio de Janeiro e que, portanto, seria inviável a implantação de penhora de 10% (dez por cento) dos seus rendimentos líquidos. Devidamente intimado a respeito da peça defensiva, o banco ventilara[15] que a objeção apresentada pelo agravante ressentira-se de boa-fé processual, materializando instrumento procrastinatório, cujo intento fora obstar a efetividade do rito executório, à medida em que, ao argumento de que a penhora de percentual do seu vencimento comprometeria o mínimo existencial, omitira deliberadamente o vínculo empregatício que atualmente ostenta. Sob esse contexto, a casa bancária agravada acostara aos autos elementos materiais demonstrando que, atualmente, o agravante exerce atividade laboral na empresa INOVATEC-JP – Pesquisa e Desenvolvimento Científico, postulando, por sua vez, a expedição de ofício a esta fonte pagadora, de molde a materializar a medida constritiva antanho determinada no contracheque do agravante, e requestando, alfim, a cominação deste às sanções decorrentes da litigância de má-fé (CPC, art. 81). Sobreviera, então, o decisório arrostado, que, consoante reportado, inadmitira a objeção de pré-executividade aviada pelo agravante e, outrossim, determinara a expedição de ofício à sociedade empresária que figura como empregadora deste, com o escopo de implantar a constritiva antanho concedida em seu desfavor, consistente na penhora de 10% (dez por cento) da sua remuneração líquida mensal. Do reportado, afere-se que, à míngua dos pressupostos que, doutrinária e jurisprudencialmente, foram elencados como aptos a autorizar o aviamento da objeção de pré-executividade, o agravante manejara a objeção com o intento de impugnar a penhora que anteriormente havia sido determinada em seu desfavor, não obstante ultimado o prazo processual assinalado com esse desiderato, nos termos do que dispõe o artigo 525, §11, parte final, do Código de Processo Civil. À guisa de elucidação, como é consabido, a objeção de pré-executividade consubstancia instrumento criado pela doutrina e pela jurisprudência como forma de resguardar ao executado a possibilidade de safar-se da pretensão executiva que é manejada em seu desfavor quando carente de lastro material e sem as delongas próprias dos embargos do devedor. Considerando que enseja a germinação de incidente que deverá ser resolvido no bojo do próprio processo executivo, a objeção de pré-executividade somente pode encartar questões de ordem pública e matérias aferíveis independentemente de prova. Deve ser registrado que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.110.925/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, firmara o entendimento segundo o qual a objeção de pré-executividade constitui meio idôneo para discutir questões de ordem pública, desde que não demandem dilação probatória. Essa orientação fora, inclusive, posteriormente consolidada na Súmula no 393 daquela Corte Superior de Justiça[16]. Emerge dessas inferências, então, que, a par de o decisório atacado acertadamente ter consignado que o ventilado pelo agravante via da objeção de pré-executividade consistira em matéria cujo exame demandaria instrução probatória – tanto é que valera-se ele do vertente agravo de instrumento para colacionar, defronte esta instância revisora, a documentação comprobatória do seu atual vínculo empregatício –, a tese formulada não consubstancia matéria de ordem pública, ficando patente que a objeção, quanto ao particular, exorbitara seu objeto, padecendo de inviabilidade instrumental. É que o aduzido, em suma, põe em evidência apenas arguição de ilegitimidade de penhora, questão que deveria ter sido formulada no momento adequado e via do instrumento adequado, não sendo a formulação passível de ser qualificada como matéria de ordem pública. Em suma, a arguição de excesso de penhora deveria ter sido suscitada pelo agravante em sede de impugnação, tão logo determinada a medida constritiva. O encartado na objeção de pré-executividade, o que é sobrepujante, não guarda, ademais, nenhuma vinculação com as condições da ação ou pressupostos processuais, de molde a ser formulado à margem do fenômeno da preclusão e nesse ambiente instrumental. Ora, emerge incontrastável que, à guisa de objeção de pré-executividade, almeja o agravante, mediante formulação incidental, reprisar fases e questões processuais há muito superadas, o que sobrepuja inviável. Esse, inclusive, é o entendimento uníssono perfilhado por esta Casa de Justiça, de conformidade com os arestos adiante ementados, verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCESSO DE PENHORA. NÃO CABIMENTO. IMPUGNAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. OCORRÊNCIA. A exceção de pré-executividade, meio de defesa incidental, constitui via adequada para arguição de vícios flagrantes do título executivo, cuja análise possa ser realizada de ofício pelo magistrado e prescinda de dilação probatória. O excesso de penhora alegado não se conforma às hipóteses previstas no artigo 803, do Código de Processo Civil, nem consubstancia matéria de ordem pública, de modo que se revela incabível a exceção de pré-executividade para impugnar a constrição anteriormente efetivada. Sendo flagrantemente extemporânea a impugnação por suposto excesso de penhora, impõe-se a manutenção da decisão hostilizada, pois operada a preclusão temporal da referida temática.” (Acórdão 1346844, 07096278320218070000, Relator(a): ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2021, publicado no PJe: 28/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifos nossos. “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCESSO DE PENHORA. VÍCIOS NA ARREMATAÇÃO. POSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE QUESTÕES DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto diante de decisão que rejeitou exceção de pré-executividade, oposta pela executada no curso de cumprimento de sentença. 1.1. Alegação de excesso de penhora e vício na arrematação. 2. A exceção de pré-executividade tem sua aplicação restrita a questões de ordem pública, suscetíveis de conhecimento de ofício, na medida em que referidas questões não se sujeitam à preclusão, conforme prescreve o art. 278, parágrafo único, do CPC. 2.1. Nesse sentido, é a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça: "(...) A exceção de pré-executividade é meio de defesa do executado quando desnecessária a dilação probatória e para discussão de questões de ordem pública, passíveis de conhecimento de ofício pelo julgador, sendo cabível em qualquer tempo e grau de jurisdição. (...)." (REsp 1374242/ES, DJe 30/11/2017). 3. No caso, as questões arguidas pela agravante na exceção, excesso de penhora e de arrematação, além de não serem ordem pública, são matérias para impugnação, conforme facultam os artigos 525, § 1o, e 903 do CPC. 3.1. A alegação de excesso de penhora está preclusa, porque, apesar de arguida oportunamente pela recorrente, foi rejeitada em decisão anterior. 3.2. E, quanto aos vícios na arrematação, por não terem sido arguidos, no prazo de 10 dias, estão superados por força da preclusão temporal, prevista no art. 218, CPC. 4. Agravo desprovido.” (Acórdão 1080442, 07120419320178070000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2018, publicado no DJE: 15/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifos nossos. Superadas tais elucidações, a par de alinhavado que o provimento agravado não se imiscuíra no pertinente à penhora de percentual do que aufere mensalmente o agravante, o recurso, portanto, carece de objeto, à medida em que veicula matéria não resolvida pelo decisório arrostado, não sobejando passível de conhecimento por esta instância revisora. É que a penhora já havia sido anteriormente deferida, somente sendo determinada, agora, sua efetivação na conformação estabelecida, tratando-se, pois, de matéria acobertada pela preclusão. A vertente pretensão recursal, em suma, afigura-se manifestamente inadmissível, pois, além de encerrar inovação recursal, traduz, ainda, renovação de questões acasteladas pelo manto da preclusão, não suplantando o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente à regularidade formal da peça através da qual fora interposto, legitimando que lhe seja negado conhecimento em sede de decisão singular, conforme autoriza o artigo 932, III, do estatuto processual. Com fundamento nos argumentos alinhados e com lastro no artigo 932, inc. III, do estatuto processual, não conheço, então, do agravo por afigurar-se manifestamente inadmissível. Comunique-se à eminente juíza da causa para retomada do curso processual. Sem custas. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar ao arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de julho de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Decisão interlocutória de ID 241901743, fls. 406/407, dos autos originários. [2] Petição de ID 199284437, fls. 298/301, dos autos originários. [3] Objeção de pré-executividade de ID 235703085, fls. 382/392, dos autos originários. [4] Petição de cumprimento de sentença ID 199284437, fls. 298/301, dos autos originários. [5] Decisão interlocutória ID 203192795, fls. 309/310, dos autos originários. [6] Certidão ID 209162966, fl. 312, dos autos originários. [7] Documentos ID 211828183, fls. 320/323, dos autos originários. [8] Petição ID 216813058, fls. 328/330, dos autos originários. [9] Decisão interlocutória ID 217315581, fls. 331/334, dos autos originários. [10] Mandado de intimação ID 217845109, fls. 337/340, dos autos originários. [11] Certidão ID 218420771, fl. 341, dos autos originários. [12] Certidão ID 221142114, fl. 342, dos autos originários. [13] Ofício ID 223942943, fls. 348/349, dos autos originários. [14] Documento ID 232607748, fls. 352/353, dos autos originários. [15] Resposta à execução de pré-executividade ID 240377812, fls. 397/400, dos autos originários. [16] Súmula 393 do STJ. “A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.”